Tribunal: TJMT
Processo: 1026347-25.2023.8.11.0015
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026347-25.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ROZANGELA MARIA FIDELI - CPF: 631.773.741-04 (APELANTE), JORGE HELIO CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 203.423.903-25 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CARGO DE EDUCADOR EM SAÚDE POSTERIORMENTE REORGANIZADO COMO AGENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM URV. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. EXTINÇÃO POR LIQUIDAÇÃO ZERO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E INDIVIDUALIZADA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em liquidação de sentença por arbitramento, julgou extinto o feito com resolução do mérito, ao fundamento de inexistência de perda remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV, em demanda proposta por servidora pública municipal ocupante do cargo de Educador em Saúde, posteriormente
reorganizado como Agente de Serviços de Saúde, visando à apuração de diferenças salariais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção da liquidação de sentença por ausência de crédito sem a devida apuração técnica e individualizada das alegadas diferenças decorrentes da conversão em URV; (
ii
) estabelecer se o cargo ocupado pela apelante foi criado antes da Lei no 8.880/1994, de modo a viabilizar a análise do direito à recomposição remuneratória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A liquidação por arbitramento exige apuração técnica do valor devido, não sendo admissível sua extinção sem o esgotamento dos meios probatórios adequados, especialmente quando há determinação prévia de produção de prova técnica.

A sentença incorre em contradição ao reconhecer a necessidade de apuração técnica e, simultaneamente, concluir pela inexistência de diferenças com base em fundamentação genérica e abstrata.

O julgador deve demonstrar, de forma concreta e individualizada, a incidência das premissas jurídicas sobre a situação funcional da parte, especialmente quanto à existência de perda remuneratória, datas de pagamento e eventual absorção por reestruturação posterior.

A legislação municipal demonstra que o cargo ocupado pela apelante foi criado pela Lei Municipal no
295/1993, anteriormente à Lei no 8.880/1994, tendo havido apenas reorganização e alteração de nomenclatura pela Lei Municipal no 568/1999, e não criação de novo cargo.

A reestruturação remuneratória posterior não afasta automaticamente o direito à recomposição, sendo necessária demonstração concreta da efetiva absorção das diferenças eventualmente devidas.

A existência de cálculo nos autos indicando possível crédito reforça a necessidade de enfrentamento técnico específico, vedada sua desconsideração por fundamentação padronizada.

A complexidade da matéria, envolvendo análise legislativa e técnico-contábil, impõe a realização de prova pericial por profissional especializado, nos termos do art. 156 do CPC.

A fase de liquidação não admite rediscussão de matéria acobertada pela coisa julgada, como a prescrição quinquenal já delimitada no título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A liquidação de sentença não pode ser extinta por ausência de crédito sem prévia apuração técnica adequada e individualizada dos elementos fático-jurídicos do caso. 2. A reestruturação remuneratória posterior não afasta automaticamente o direito a diferenças decorrentes da conversão em URV, exigindo demonstração concreta de sua absorção. 3. A existência de cargo público anterior à Lei no 8.880/1994
afasta a aplicação automática de precedentes relativos a cargos criados posteriormente. 4. A complexidade da apuração de diferenças remuneratórias impõe a realização de prova pericial especializada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 156, 502 e 508; Lei no 8.880/1994, art. 22; Lei Municipal no 295/1993; Lei Municipal no 568/1999.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Liquidação de Sentença por Arbitramento n. 1026347-25.2023.8.11.0015, que julgou extinto o feito, com resolução do mérito, ao fundamento de inexistência de perda remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.

Sustenta a apelante, em síntese, que a sentença partiu de premissa equivocada ao considerar que o cargo por ela ocupado teria sido criado apenas pela Lei Municipal no 568/1999, quando, na realidade, possui origem em legislação anterior, notadamente a Lei Municipal no 295/1993, razão pela qual faria jus à apuração de eventuais diferenças remuneratórias.

Aduz, ainda, a incompetência da Turma Recursal para julgamento do feito.

O Município de Sinop apresentou contrarrazões, reiterando a tese de inexistência de direito à recomposição, sob o argumento de que o
cargo teria sido criado ou reconfigurado apenas em 1999, bem como arguindo a ocorrência de prescrição quinquenal
.

Desnecessária a intervenção da douta Procuradoria-Geral de Justiça neste caso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço
do recurso, porquanto interposto tempestivamente, por parte legítima, contra pronunciamento judicial recorrível, estando presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Da alegada incompetência da Turma Recursal

Sustenta o apelante que, tendo a demanda tramitado perante a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, eventual recurso não poderia ser apreciado por Turma Recursal, mas por Câmara deste Tribunal de Justiça.

A preliminar, contudo, não merece conhecimento.

Com efeito, da análise dos autos verifica-se que o presente recurso foi regularmente distribuído a esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, órgão jurisdicional competente para o julgamento das causas que envolvem matéria de direito público e fazendário no âmbito desta
Corte, inexistindo qualquer remessa ou deslocamento da competência para Turma Recursal.

Cumpre recordar que as Turmas Recursais exercem competência jurisdicional restrita ao julgamento de recursos oriundos dos Juizados Especiais, nos termos do microssistema instituído pela Lei no 9.099/1995 e pela Lei no 12.153/2009. Tal hipótese, todavia, não se verifica no caso concreto, uma vez que a presente demanda tramitou, desde a origem, perante Vara Especializada da Fazenda Pública, submetendo-se, portanto, ao regime processual comum e à competência recursal das Câmaras de Direito Público deste Tribunal.

Dessa forma, inexistindo qualquer deslocamento irregular de competência ou efetiva lesão processual a ser sanada, não há interesse processual no exame da questão, razão pela qual
não conheço
da preliminar suscitada.

Da prejudicial de mérito: prescrição quinquenal

O Município de Sinop, em contrarrazões, insiste na ocorrência de prescrição quinquenal.

A prejudicial igualmente não merece conhecimento.

Isso porque a questão prescricional já foi apreciada e superada na fase de conhecimento, tendo sido devidamente delimitada no título judicial formado nos autos, circunstância que atrai a incidência direta da autoridade da coisa julgada material.

Conforme consignado no acórdão proferido na ação originária:

“Opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial. Eventual existência de defasagem salarial [...] deve ser verificada em liquidação de sentença por arbitramento.”
(Id 351007398).

Nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil, a coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, assegurando estabilidade às relações jurídicas definidas em juízo. Corolário desse princípio é a regra prevista no art. 508 do mesmo diploma processual, segundo a qual, transitada em julgado a decisão, consideram-se repelidas todas as alegações e defesas que poderiam ter sido deduzidas no processo cognitivo.

Em outras palavras, a fase de liquidação não constitui momento processual apto à rediscussão de matérias já definitivamente resolvidas no título executivo judicial.

Assim, estando a prescrição quinquenal definitivamente superada na fase de conhecimento, não se admite sua reintrodução nesta etapa processual.

Por tais razões,
não conheço
da prejudicial de prescrição quinquenal.

Do mérito

O
cerne da controvérsia reside na verificação de se era juridicamente possível extinguir a liquidação de sentença, por liquidação
zero, sem a indispensável definição técnica e concreta dos elementos fático-jurídicos que condicionam o eventual direito às diferenças de URV, notadamente quando a própria sentença adotou fundamentação genérica, mesclando premissas abstratas sobre datas de pagamento, ausência de perda remuneratória e absorção por reestruturação posterior, sem demonstrar, de forma individualizada e documentalmente consistente, como chegou a tal conclusão.

E, a meu sentir, a resposta
é
negativa.

A sentença recorrida parte de premissas juridicamente corretas em abstrato, mas não demonstra, de forma satisfatória, a sua incidência concreta sobre a situação funcional da apelante.

Com efeito,
a decisão r
egistra que a liquidação por arbitramento tem por finalidade tornar líquida obrigação reconhecida em título judicial e que, nessa modalidade, o objetivo é determinar, por meio de prova técnica, o valor efetivamente devido. Registra, ainda, que foi nomeado auxiliar da justiça, o qual apontou perda remuneratória no percentual de 11,98%, tido como limite máximo. Não obstante, em seguida, conclui, de modo peremptório, que “o servidor não teve perdas salariais”, que eventual diferença teria sido recomposta pela Lei Municipal n. 568/1999 e que, por isso, estaria configurada a liquidação zero.

Sucede que
não se extrai da sentença a demonstração analítica do itinerário lógico-probatório que levou a essa conclusão
.

Ao contrário: o que se observa é que o juízo, após reconhecer a necessidade de liquidação por arbitramento,
determinou a remessa dos
autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos
, justamente por compreender o caráter técnico da matéria.

E há, inclusive, nos autos, documento de cálculo atualizado apontando valor de liquidação em favor da apelante, circunstância que, por si só, evidencia a existência de substrato técnico a reclamar enfrentamento específico, e não simples desconsideração abstrata.

Nessa perspectiva, a sentença revela uma contradição metodológica interna: reconhece a necessidade de apuração técnica, menciona a existência de cálculo indicativo de perda e, ao final, afasta a pretensão com base em formulações genéricas, sem exame aprofundado da legislação municipal específica do cargo, da sua existência anterior ou posterior à Lei n. 8.880/1994, das fichas funcionais pertinentes, das datas efetivas de pagamento e da eventual absorção remuneratória por normas supervenientes.

E aqui reside ponto particularmente relevante.

O apelado, em contrarrazões, sustenta que o cargo teria sido criado ou reconfigurado apenas pela Lei Municipal n. 568/1999, afirmando, inclusive, que esse seria o fundamento central da sentença.

Todavia,
a leitura atenta d
a sentença
revela que esse não foi, de maneira clara e expressa, o fundamento determinante adotado pelo juízo de origem
. A sentença, em verdade, limitou-se a reproduzir excertos jurisprudenciais que cuidam de cargo criado após a Lei n. 8.880/1994, mas não individualizou, com base na legislação funcional específica da apelante, se essa era, efetivamente, a hipótese dos autos.

Essa imprecisão não é irrelevante. Ao contrário, ela compromete a higidez da conclusão sentencial.

Isso porque, em demandas dessa natureza, o exame do direito à recomposição decorrente da URV não pode ser realizado em bloco, nem por mera transposição de fundamentos padronizados. É indispensável verificar, caso a caso:(i) se o cargo já existia antes da vigência da Lei n. 8.880/1994;

(
ii
) se houve efetiva redução remuneratória em razão do critério de conversão adotado;

(
iii
) quais eram as datas efetivas de pagamento; e

(
iv
) se eventual reestruturação posterior absorveu, concretamente, a diferença antes apurável.

Sem a demonstração desses pressupostos, a extinção da liquidação por ausência de crédito converte-se em conclusão prematura.

No caso concreto, a própria legislação municipal revela elemento relevante que não foi devidamente considerado na sentença.

Consta dos autos, notadamente da
Lei Municipal no 295/1993
, que o cargo originalmente denominado
“Educador em Saúde”
foi criado em
17 de dezembro de 1993
, portanto
antes da implementação do regime de conversão monetária instituído pela Lei no 8.880/1994
, cuja vigência para fins de conversão teve início em
1o de março de 1994
, nos termos de seu artigo 22.

O art
.
14 da Lei Municipal no 295/1993, ao instituir o Plano de Cargos e Carreiras do Município, estabeleceu, no
Quadro 01 – Quadro de Pessoal de Carreira
, a criação do cargo de
“Educador em Saúde”
, com
previsão expressa de
17 vagas
. Trata-se de previsão normativa clara, inserida no quadro estrutural da Administração, evidenciando que, já naquele momento, havia cargo efetivo destinado ao desempenho de atividades relacionadas à promoção e à vigilância em saúde.

Posteriormente, a
Lei Municipal no 568/1999
promoveu ampla reorganização administrativa, passando o referido cargo a denominar-se
“Agente de Serviços de Saúde”
, com referência salarial
CE-07
, conforme
artigo 10, item 3.6
, posteriormente alterada para
CE-08 pela Lei no 1.290/2010
.

O conteúdo do dispositivo reestruturador revela rol detalhado de atribuições, envolvendo
visitas domiciliares, controle de endemias, participação em campanhas educativas e de vacinação, orientação sanitária, apoio às unidades de saúde e execução de atividades correlatas
.

A leitura sistemática da norma conduz a conclusão inequívoca:
não houve criação de cargo novo, mas reorganização de cargo preexistente
, com alteração de nomenclatura, detalhamento funcional e reenquadramento remuneratório.

Não se verifica, no texto legal, qualquer indicação de extinção do cargo anterior seguida da instituição de outro diverso. Ao contrário, constata-se
continuidade material das atribuições
, o que caracteriza
mera evolução administrativa da carreira
.

A tese municipal de que o cargo teria sido criado apenas em 1999
não encontra respaldo na legislação municipal
, que demonstra sua existência
desde 1993
.

Cumpre notar, ademais, que a própria sentença incorre em formulação que enfraquece sua coerência interna. Em determinado trecho, assenta que somente teriam direito à conversão diferenciada os servidores pagos antes do último dia do mês; em outro, afirma que a hipótese dos autos envolveria pagamento no mês subsequente ao da competência; ao final, conclui pela inexistência de perda e pela absorção por reestruturação posterior, sem discriminar, de forma tecnicamente demonstrada, qual dessas premissas incidiu concretamente sobre a situação da apelante.

Em outras palavras,
a decisão
não delimita, com a precisão exigida,
se julgou improcedente porque o cargo seria posterior à Lei n. 8.880/1994, porque a servidora recebia no mês subsequente, porque não houve perda efetiva, ou porque a Lei Municipal n. 568/1999 teria absorvido eventual diferença
. E, mais grave, não demonstra documentalmente qualquer dessas hipóteses de forma individualizada.

Em casos tais, não cabe ao Tribunal simplesmente presumir a correção do resultado a partir de uma das teses ventiladas pela parte contrária. A jurisdição recursal deve examinar a legalidade e a suficiência da fundamentação efetivamente lançada, e não suprir, em prejuízo do recorrente, lacunas argumentativas do pronunciamento recorrido.

A controvérsia, ademais, insere-se em campo nitidamente técnico. Tanto assim que o juízo de origem, no curso do feito, determinou a
liquidação por arbitramento e nomeou o contador judicial para elaboração dos cálculos.

Nessa moldura, a solução que extingue o processo por inexistência de diferenças, sem consolidar adequadamente a instrução técnica ou sem enfrentar, de modo minucioso, o material já produzido, destoa da própria natureza da liquidação.

É importante sublinhar, ainda, que
reestruturação remuneratória posterior não afasta automaticamente o direito à recomposição
, nem autoriza, por si só, a liquidação zero. Para que tal conclusão se sustente, impõe-se demonstração concreta de que a alteração legislativa efetivamente absorveu a diferença eventualmente devida, mediante cotejo entre as tabelas remuneratórias, os padrões funcionais e a evolução específica da carreira. A mera invocação abstrata da Lei Municipal n. 568/1999 não supre esse ônus demonstrativo.

Do mesmo modo, a circunstância de haver precedente tratando de cargo criado após a Lei n. 8.880/1994 não dispensa a verificação, no caso concreto, da história legislativa do cargo ocupado pela apelante. A utilização de julgado paradigma supõe aderência fática, e essa aderência não pode ser presumida.

Ao revés, a técnica processual recomenda que, diante da controvérsia sobre a própria premissa normativa do direito reclamado, o feito prossiga com adequada instrução, inclusive para que se esclareça, de forma definitiva, se houve criação de cargo novo, mera alteração de nomenclatura, reenquadramento, reorganização administrativa ou continuidade material da carreira.

Nesse contexto, a conclusão sentencial mostra-se precipitada.

A liquidação de sentença, especialmente quando fundada em título coletivo que reconhece, em tese, o direito à apuração de diferenças, não pode ser extinta sob fundamento de inexistência de crédito sem que se esgotem, de forma minimamente segura, os meios idôneos de verificação do
valor supostamente devido
. A fase
liquidatória
existe, precisamente, para transformar em certeza numérica aquilo que, no título, foi reconhecido em tese. Se a matéria depende de exame técnico-contábil e legislativo, não é admissível suprimir tal apuração mediante raciocínio abstrato e padronizado.

A propósito, a documentação apresentada demonstra que houve determinação judicial de liquidação técnica e que foi produzido cálculo apontando valor em favor da apelante. Embora tal cálculo não vincule, por si só, o julgador, ele certamente impõe enfrentamento técnico consistente, e não simples descarte por fórmulas genéricas.

Por isso, tenho que a sentença deve ser reformada, para que a liquidação tenha regular prosseguimento, com produção de prova técnica adequada e exame específico da legislação funcional pertinente ao cargo da apelante, esclarecendo-se, entre outros pontos, sua origem normativa, eventual continuidade em relação a cargos pretéritos, as datas de pagamento e a efetiva repercussão — ou não — da reestruturação promovida pela Lei Municipal n. 568/1999.

Quanto à forma da prova, reputo mais adequada, em razão da complexidade do tema, a
nomeação de perito contador especializado
, nos termos do art. 156 do Código de Processo Civil, sem prejuízo do
aproveitamento técnico dos elementos já constantes dos autos, a fim de conferir maior segurança metodológica à apuração.

Cumpre destacar, nesse contexto, a elevada relevância institucional da Contadoria Judicial, órgão auxiliar do juízo dotado de expertise técnica voltada à materialização, em termos aritméticos e financeiros, das determinações judiciais, desempenhando papel essencial na concretização da tutela jurisdicional em demandas que envolvem apuração de valores. Sua atuação, em regra, confere racionalidade, uniformidade e segurança aos cálculos judiciais, sobretudo em matérias de menor complexidade.

Todavia, no caso em exame, a controvérsia transcende a mera elaboração de cálculos padronizados, exigindo análise aprofundada de múltiplas variáveis jurídicas e fáticas — tais como a evolução legislativa do cargo, a verificação de eventual continuidade ou transformação funcional, a identificação das datas efetivas de pagamento, bem como a aferição da existência e extensão de eventual defasagem remuneratória à luz da sistemática da Lei n. 8.880/1994.

Diante desse cenário, mostra-se imprescindível a realização de prova pericial por profissional especializado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Civil, dotado de conhecimento técnico-contábil qualificado e apto a proceder a exame minucioso e individualizado da situação funcional da parte autora, assegurando maior precisão metodológica e confiabilidade aos resultados apurados.

Dos honorários recursais

Os honorários advocatícios fixados em sede recursal não possuem caráter autônomo nem subsistem de forma dissociada da verba sucumbencial estabelecida na instância de origem.

Assim, sobrevindo a cassação da sentença recorrida, resta esvaziado o suporte jurídico da verba honorária anteriormente arbitrada, devendo a sucumbência ser fixada oportunamente quando da prolação da nova decisão que vier a substituir o pronunciamento invalidado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
, NÃO CONHEÇO
da preliminar de incompetência da Turma Recursal,
NÃO CONHEÇO
da prejudicial de prescrição quinquenal, e, no
mérito,
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para:

reformar a sentença recorrida
, afastando a extinção da liquidação por arbitramento;

determinar o regular prosseguimento da liquidação de sentença
, com instrução técnica adequada;

determinar a nomeação de perito contador especializado
, nos termos do art. 156 do CPC, para elaboração do laudo pericial, com análise individualizada da situação funcional da apelante, da legislação municipal incidente, das datas de pagamento e da eventual repercussão da reestruturação remuneratória posterior;

determinar
que os honorários sucumbenciais
sejam fixados
oportunamente quando da prolação da nova decisão que vier a substituir o pronunciamento invalidado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026